Tribunal: TJDFT
Processo: 0732563-60.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS A TÍTULO DE ALUGUÉIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE COBRANÇA NA INICIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 141 E 492 DO CPC. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta pela ré contra sentença que julgou extinto o processo, com resolução do mérito, em virtude da desocupação voluntária, bem como determinou a expedição de alvará em favor do autor, do depósito judicial realizado pela ré, a título de consignação em pagamento dos alugueres devidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a validade da determinação de levantamento de valores depositados judicialmente, sem que haja pedido de cobrança na petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O princípio da congruência impõe ao julgador decidir a lide nos limites do pedido, sendo vedado proferir decisão extra, ultra ou citra petita, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC.
4. Na hipótese, a parte autora limitou-se a requerer a rescisão contratual e o despejo do imóvel, inexistindo pedido de cobrança de alugueres ou de levantamento de valores depositados.
5. A sentença, ao determinar a expedição de alvará para levantamento de valores em favor do autor, extrapolou os limites da demanda, configurando julgamento ultra petita.
6. Reconhecida a nulidade parcial da sentença, impõe-se a anulação do decisum no ponto em que autorizou o levantamento de valores, com determinação de ressarcimento em favor da apelante.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido